Tribunal: STF
Processo: Rcl 33718
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.